Tribunal: STJ
Processo: 0825526-11.2022.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2188116 - MA(2024/0471300-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: L N CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL JOSE GONCALVES FONTES - MA010857
AMANDA LIMA DA COSTA FONTES - MA017957
LUCAS PEDRO SANTOS CARDOSO - MA022194
EMBARGADO
: CONSTRUMASTER
CONSTRUCOES
E
LOCACAO
DE
MAQUINAS LTDA
ADVOGADO
: GEORGE HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO SOUZA -
MA007593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios, uma vez que a decisão
não conheceu o recurso especial pela ausência de condições de sua
admissibilidade.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA56114527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 89ae25cc-d8d5-45ea-8c8e-f5c313af8f48

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. Decisão mantida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 89ae25cc-d8d5-45ea-8c8e-f5c313af8f48

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2188116 - MA(2024/0471300-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: L N CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL JOSE GONCALVES FONTES - MA010857
AMANDA LIMA DA COSTA FONTES - MA017957
LUCAS PEDRO SANTOS CARDOSO - MA022194
EMBARGADO
: CONSTRUMASTER
CONSTRUCOES
E
LOCACAO
DE
MAQUINAS LTDA
ADVOGADO
: GEORGE HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO SOUZA -
MA007593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios, uma vez que a decisão
não conheceu o recurso especial pela ausência de condições de sua
admissibilidade.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55513119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:14
Código de Controle do Documento: 4f7fca41-a5ea-425e-80cc-38893473af5f

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. Decisão mantida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 472-278) opostos a acórdão desta
relatoria que não conheceu recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 462):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
OBRIGAÇÕES. RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO
LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA. REEXAME SÚMULA N. 284/STF.
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente, a teor da a fundamentação Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que "o acórdão deixou de se manifestar sobre a
contrariedade à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como
sobre a tese de error in procedendo relacionada à extinção do processo após a
abertura da fase instrutória, matéria de natureza estritamente processual, suscitada
" (fl. 472).
nas razões do recurso especial
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 481-484), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55513119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:14
Código de Controle do Documento: 4f7fca41-a5ea-425e-80cc-38893473af5f

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, alegando omissões no
.
decisum objurgado
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
que resultou pelo seu não conhecimento, nos seguintes termos (fls. 468-469):
O recurso não apresenta condições de ser conhecido.
A parte alega violação do art. 700, § 5o do CPC, segundo o qual
"Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada
pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial,
adaptando-a ao procedimento comum".
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a
tese do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal.
Isso porque a tese do recorrente é no sentido de que, com a apresentação
de embargos monitórios e intimação das partes para especificação de
provas, ocorre a conversão automática da ação monitória em processo de
conhecimento. Contudo, o artigo indicado tem carga normativa diversa, pois
se refere à existência de dúvida quanto à idoneidade da prova e intimação
da parte para emenda para adaptação do feito em processo cognitivo.
No caso, não fez a parte recorrente qualquer alusão à indicação de
intimação da parte para possível emenda da inicial e adaptação ao
procedimento comum, conforme teor do dispositivo cuja violação se alega.
Disse a recorrente no especial apresentado (fl. 406):
Ocorre que a sentença do juízo de base olvidou completamente que,
com os embargos à monitória, houve a conversão do procedimento
monitório em procedimento ordinário, permitindo ampla dilação
probatória, inclusive para a oitiva de eventuais testemunhas em
audiência de instrução, de modo a permitir que se forme um juízo
completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.
Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal,
a teor da Súmula n. 284/STF.
Ademais, o ponto que levou o juízo de origem confirmar a extinção
do processo foi a dúvida quanto à idoneidade da prova. A Corte local assim
se manifestou (fl. 368):
Desta feita, se dúvidas pairam acerca da idoneidade da prova escrita
sem força executiva que instruiu a presente ação monitória, já que o
seu real alcance demanda instrução probatória, não merece reforma a
sentença que extinguiu o feito por inadequação da via eleita, já que
desprovida de força persuasória suficiente a engendrar no espírito do
julgador o necessário convencimento da sua liquidez e certeza.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à idoneidade da prova
apresentada junto à inicial para embasar a ação monitória demandaria
incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Documento eletrônico VDA55513119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:14
Código de Controle do Documento: 4f7fca41-a5ea-425e-80cc-38893473af5f

Portanto, não há que se falar em qualquer vício, pois a decisão não chegou
a analisar o mérito do recurso especial, mas concluiu, pelas razões acima expostas,
pelo seu não conhecimento.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC. Ora, não se pode
art. 1.022
confundir julgamento desfavorável à parte com omissão ou deficiência na prestação
jurisdicional.
No mais, o resultado do julgamento baseia-se em determinadas premissas
fáticas. No caso do recurso especial, necessária a análise de sua admissibilidade para,
caso conhecido o recurso, passar-se à análise do mérito. E, na situação em apreço, a
peça processual apresentada não reuniu condições para ser conhecida, conforme
detalhadamente exposto na decisão combatida.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa, uma vez que a parte embargante apenas exerceu
seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55513119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:14
Código de Controle do Documento: 4f7fca41-a5ea-425e-80cc-38893473af5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.188.116 / MA
Número Registro: 2024/0471300-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08255261120228100001 8255261120228100001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L N CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL JOSE GONCALVES FONTES - MA010857
AMANDA LIMA DA COSTA FONTES - MA017957
LUCAS PEDRO SANTOS CARDOSO - MA022194
RECORRIDO
: CONSTRUMASTER CONSTRUCOES E LOCACAO DE
MAQUINAS LTDA
ADVOGADO
: GEORGE HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO SOUZA - MA007593
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L N CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL JOSE GONCALVES FONTES - MA010857
AMANDA LIMA DA COSTA FONTES - MA017957
LUCAS PEDRO SANTOS CARDOSO - MA022194
EMBARGADO : CONSTRUMASTER CONSTRUCOES E LOCACAO DE
MAQUINAS LTDA
Documento eletrônico VDA56087513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:15
Código de Controle do Documento: b1a38008-b987-4d48-aea3-1dfb073b3fe4

ADVOGADO
: GEORGE HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO SOUZA - MA007593
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:15
Código de Controle do Documento: b1a38008-b987-4d48-aea3-1dfb073b3fe4